Tribunal: TJMT
Processo: 1019611-70.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019611-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (PACIENTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS
IMPETRANTE: MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIME AMBIENTAL (ART. 67 DA LEI N. 9605/98) - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NÃO OCORRÊNCIA - CAUSA INTERRUPTIVA – VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há falar-se em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva se entre a data dos fatos e do recebimento da denúncia não transcorreu lapso temporal superior ao aplicado à espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019611-70.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS
IMPETRANTE: MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em causa própria por
MÁRCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra, em síntese, que estaria submetido a crime ambiental (art. 67 da Lei n. 9605/98) cuja pretensão punitiva estatal estaria fulminada pela prescrição da pretensão punitiva.

Assim, requer, o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a declaração da extinção da sua punibilidade nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 145347184).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 145815191, esclarecendo que : “(...)
Em sua Resposta à Acusação,
o impetrante utilizou como parâmetro para sustentar a existência da prescrição, que a denúncia havia sido recebida em 12/11/2013
e, portanto, o lapso temporal transcorrido teria atingido o pico antevisto no artigo 109, inciso IV, do Código Penal. No entanto, em análise dos autos foi constatado que
até a denúncia foi oferecida em data posterior (04/05/2018), de tal sorte que seu albergamento ocorreu em 19/06/2018
, o que denota o transcurso de apenas 04 (quatro) anos. (...)”

Prosseguiu, noticiando que foi designada audiência de instrução e julgamento para o
“ dia 06/10/2022, seguindo a marcha processual disposta no artigo 400 do CPP.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 148507176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS
IMPETRANTE: MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, requer o impetrante a declaração de extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A irresignação não prospera.

Isso porque, o paciente/impetrante fora denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 67 da Lei n. 9.605/1998, cuja pena máxima é de três anos de detenção,
por fatos ocorridos no ano de 2013
, consoante fragmento da inicial:

“(...) FATO 3- ARTIGO 67, "CAPUT", DA LEI FEDERAL N° 9.605/98:

Afere-se, ainda, do caderno investigativo, que, no dia 08 de julho de 2013, em horário e local não definidos, o denunciado Márcio Vinícius Correa de Andrade Campos, funcionário público municipal, à época, ocupante do cargo de Secretário Municipal do Meio Ambiente de Barra do Garças, concedeu autorização, em desacordo com as normas ambientais, em favor da empresa denunciada Administrabem Participações Ltda, para que esta pudesse executar os serviços de intervenção e supressão na área de preservação permanente situada no Loteamento Jardim Toledo.

Conforme apurado, o denunciado Márcio Vinícius, por meio da Autorização o° 115/julho/2013, autorizou a empresa denunciada Administrabem Participações Ltda. a realizar, durante o período de
01/07/2013 à 01/09/2013
, intervenção e supressão de espécies nativas em duas áreas consideradas APP, situadas no local dos fatos, para colocação de tendas e dar acesso a praia fluvial localizadas as margens do Rio Garças, bem como retirada de galhos secos de árvores depositados a margem do rio. (...)

CONCLUSÃO:

Assim agindo, os denunciados ADMINISTRAREM PARTICIPAÇÕES LTDA, EVANDRO MOREIRA AMORIM e JOÃO MARCELO PASSAGLIA RIBEIRO encontram-se incursos nas sanções dos arts. 38, 54, § 30 e 68, todos da Lei Federal n° 9.605/98, enquanto que o denunciado
MÁRCIO VINÍCIUS CORREA DE ANDRADE CAMPOS, incurso nas sanções do art. 67, da mesma Lei
(...)” id.
145084661.

Por outro lado, a denúncia foi recebida
em 19 de junho de 2018
, consoante decisão de((id 145084666, pág. 8).

Na hipótese, o juízo singular ao analisar a resposta à acusação apresentada, repeliu a tese de prescrição porque essa se baseia em premissa fática equivocada (data do recebimento da denúncia).

E as ponderações do juízo não se revelam ilegais, pois o fato teria ocorrido em
8.7.2013,
sendo que a denúncia foi recebida em
19.6.2018
, sem que tenha transcorrido entre os marcos interruptivos da prescrição
o prazo de oito anos
, aplicáveis aos delitos cuja pena em abstrato supere dois anos e não ultrapasse quatro (art. 107, IV, CP).

Logo, não houve o transcurso do lapso prescricional aplicável ao caso, repisa-se, 08 (oito) anos, de maneira que não há falar na extinção de sua punibilidade pela superveniência da prescrição.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus
.

E é o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022